Tribunal: TJDFT
Processo: 0716053-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716053-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: FRANCISCO RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO Os autos retornaram a esta Relatora em razão do c. STJ ter procedido o julgamento do Tema 1.137 nos autos do REsp 1.955.539/SP, por meio do qual, fixou tese aplicável ao presente feito que se encontrava sobrestado (id. 79981548). Nada obstante, verifica-se que, no entanto, do andamento processual do processo de origem que o d Juízo a quo proferiu sentença julgando extinto o processo (autos n. 0002637-47.2013.8.07.0017), com resolução do mérito, ante a prescrição intercorrente da pretensão executória - ID 237722507 do processo principal. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora